Tribunal: TJSP
Processo: 2031425-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. Decisão recorrida que determina percentual de 80% para fins de expropriação em segundo praça. Inexistência de preço vil. Necessidade somente de atualização do valor da avaliação já efetivada nos autos. Inexistência de prejuízo com a eventual alienação judicial do bem imóvel em desfavor de coproprietário do bem objeto do praceamento, uma vez que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE IMÓVEL. Decisão recorrida que determina percentual de 80% para fins de expropriação em segundo praça. Inexistência de preço vil. Necessidade somente de atualização do valor da avaliação já efetivada nos autos. Inexistência de prejuízo com a eventual alienação judicial do bem imóvel em desfavor de coproprietário do bem objeto do praceamento, uma vez que, pelo que se observa dos autos de origem, o processo executivo prossegue nos termos 843 do CPC, estando assegurado o direito dos coproprietários sobre o produto da alienação. Apreciação dos autos de origem que demonstram que os interessados e o coproprietário foram intimados do leilão. Precedentes deste do C. STJ e deste E. TJSP. Recurso não provido, com observação.